Tribunal: TJDFT
Processo: 0714740-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. CÁLCULO PENA-BASE. 1/8 DO INTERVALO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA. TENTANTIVA. PERCURSO DO ITER CRIMINIS. FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA. DELAÇÃO PREMIADA. NÃO RECONHECIMENTO. ART. 44, § 3o, DO CP. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Turma no sentido de a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior ser fundamento idôneo para valoração desfavorável da conduta social do agente.
2. No tocante ao cálculo da pena-base, a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição de pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, ao magistrado é concedida discricionariedade juridicamente vinculada visando à eficiência para a prevenção e reprovação da infração penal.
3. Tendo o Juízo de origem elevado a pena do delito em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, revelando-se o incremento módico e proporcional, não há falar em alteração do critério para 1/6 da pena mínima, em benefício do réu.
4. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o julgador aferir o iter criminis efetivamente percorrido. Quanto mais próxima a consumação do crime, menor a redução da pena e vice-versa.
5. Na hipótese de furto de bicicleta, em que o pedal fica enganchado no portão da residência, com o pneu já do lado de fora, patente que a ação estava em vias de ser concluída, justificando a adoção de fração redutora no patamar mínimo.
6. O instituto da delação premiada de que trata o artigo 14 da Lei 9.807/99 só beneficia o réu que colaborar eficazmente na investigação ou no processo criminal, não incidindo em benefício daquele que admite a autoria e informa o nome de seu comparsa em sede de interrogatório judicial, como ocorreu na hipótese. Além disso, as benesses da colaboração premiada não se aplicam a agente reincidente.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp n. 1.716.664/SP, entendeu que a reincidência específica tratada no art. 44, §3o, do CP somente se aplica quando forem idênticos, e não apenas da mesma espécie, os crimes praticados. Todavia, ainda quando não caracterizada a reincidência específica, pois distintos os tipos penais, faz-se necessário examinar se a substituição é socialmente recomendável.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável quando o réu, embora não seja reincidente específico, comete novo crime durante cumprimento de pena de delito anterior.
9. É justificável a imposição do regime semiaberto, consoante diretriz do art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do Código Penal, não obstante a pena definitiva não tenha ultrapassado o patamar de 4 anos, quando o réu é reincidente, ostenta maus antecedentes e conduta social desfavorável.
10. Mantém-se a prisão preventiva do apenado quando evidenciado o perigo que a sua liberdade oferece à ordem pública, com risco concreto de reiteração delitiva, sobretudo pelo fato de ter cometido delito na vigência do cumprimento de pena referente a delito anterior.
11. Recurso conhecido e desprovido.